Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-70.2024.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar impertinente. Abordagem motivada por denúncia dando conta de que o réu receberia encomenda via Correios com entorpecentes. Campana feita para aguardar a entrega e, então, proceder à abordagem. Busca domiciliar motivada por declaração do réu no sentido de que tinha entorpecentes dentro de casa também. Justa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar impertinente. Abordagem motivada por denúncia dando conta de que o réu receberia encomenda via Correios com entorpecentes. Campana feita para aguardar a entrega e, então, proceder à abordagem. Busca domiciliar motivada por declaração do réu no sentido de que tinha entorpecentes dentro de casa também. Justa causa configurada. Crime de caráter permanente. Materialidade e autoria bem definidas. Confissão parcial do réu corroborada com as demais provas. Idoneidade da palavra dos policiais. Condenação mantida. Reprimenda base fixada em benefício do réu e que não comporta alteração, ante conformismo ministerial, ne reformatio in pejus. Inviável o reconhecimento do privilégio, ante a grande quantidade de droga, parte dela perniciosa, a definir não se tratar de pequeno iniciante no tráfico, mas sim profissional do comércio espúrio, dedicado às atividades criminosas. Regime inicial fechado adequado, crime grave equiparado a hediondo. Custódia necessária para a manutenção da ordem pública. Detração a ser apreciada no competente Juízo de Execuções. Afastadas as preliminares, no mérito, negado o provimento ao apelo defensivo.